Tribunal: STF
Processo: ARE 1442628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRECATÓRIO. Desapropriação. Juros. Sem aplicação as alterações introduzidas pela Lei 11960/2009 e EC 62/2009. Prevalência da coisa julgada, que não pode ser afetada por lei superveniente. Recurso não provido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente afronta aos artigos 5º, incisos XXIV e XXXVI, e 100, § 1º, da Constituição Federal, bem como afirma que não foi observada no acórdão atacado a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 17.



    Aduz que 



    “[O]s cálculos do Tribunal de Justiça incluíram juros moratórios e compensatórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT da Constituição Federal, em desconsideração ao Recurso Extraordinário n° 590.751/SP, no qual a questão foi discutida, e, decidido pela exclusão total dos referidos juros.”



    Sustenta que



    “[O] V. Acórdão recorrido, ao afastar a aplicabilidade do quanto decidido no RE 590.751/SP vulnerou o princípio da justa indenização, pois os juros em continuação não podem incidir concomitantemente, após o cálculo do quantum devido nas parcelas.”



    Destaca, também, que 



    “[a} aplicação dos juros moratórios em desobediência aos preceitos da Súmula Vinculante n° 17 não pode ser aceita, uma vez que onera o Estado e, permite enriquecimento indevido do exequente no período constitucionalmente autorizado de isenção do ente público. Sendo os juros devidos após o final do exercício seguinte à apresentação do precatório para pagamento (desde que até 1º de julho), a retroatividade na sua cobrança abala a justa indenização devida pelo ente expropriante.”



    Ulteriormente, a Turma julgadora proferiu nova decisão, em sede de juízo de retratação, que ficou assim ementada:



    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Desapropriação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão do DER de aplicação da Lei n° 11.960/09 na atualização do valor devido. Julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810 do STF e REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Questão diversa. Decisão transitada em julgado com expedição de ofício requisitório antes do advento da Lei n° 11.960109. Pleito posterior da Fazenda requerendo diferença de valores pagos a maior. Situação discutida nos autos está acobertada pela coisa julgada. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Postula a agravante a consideração da Lei n° 11960/2009 na execução de precatório, com pagamento estipulado em dez parcelas, faltando o depósito de quatro parcelas, quando adveio a Emenda Constitucional 62/2009, que alterou a sistemática de pagamentos.



    Sem aplicação das alterações introduzidas pela Lei 11960/2009 e EC 62/2009, dada a prevalência da coisa julgada, que não pode ser prejudicada por lei superveniente”.



    Assim, permanecem os juros como fixados no título judicial, representado pela sentença, proferida em 28 de maio de 2001, e pelo julgamento da apelação, em 25 de junho de 2002, expedido o ofício requisitório em 2 de junho de 2003 (fls. 28131, 34135 e 37).”



    Registre-se, ainda, trechos do julgamento proferido em sede de juízo de retratação:



    “[A] questão dos autos não discute os critérios de correção monetária e juros, mas a impossibilidade de se discutir eventuais diferenças de valores, após o pagamento e trânsito em julgado.



    Isto posto, fica mantido o v. acórdão de fls. 112/114 e 123/125, pois a questão dos autos não envolve o decidido nos temas 810 e 905 do STF, já que a situação dos autos da desapropriação está acoberta pela coisa julgada.”



    Observe-se que o fundamento consignado no acórdão recorrido foi no sentido de que não se aplicam as “alterações introduzidas pela Lei 11960/2009 e EC 62/2009, dada a prevalência da coisa julgada, que não pode ser prejudicada por lei superveniente”.



    Tal fundamento, entretanto, não foi combatido nas razões do recurso extraordinário interposto nos autos, de modo a atrair, para o presente caso, o preceito da Súmula nº 283 desta Corte. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 677.773-AgR-segundo/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/4/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULAS 283 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.071.573-AgR/MG, Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14/3/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o respectivo acórdão foi proferido na vigência do CPC/73.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente